Tribunal: TJSP
Processo: 2228970-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Acerto. Recorrida, dependente do marido em plano de saúde em decorrência de vínculo trabalhista, que fora rescindido. Alegada coparticipação do ex-empregado que obstaria a permanência no plano. Inadmissibilidade. Situação que apresenta peculiaridades. Agravada que se encontra em tratamento oncológico. Princípios da

Ementa:
Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Acerto. Recorrida, dependente do marido em plano de saúde em decorrência de vínculo trabalhista, que fora rescindido. Alegada coparticipação do ex-empregado que obstaria a permanência no plano. Inadmissibilidade. Situação que apresenta peculiaridades. Agravada que se encontra em tratamento oncológico. Princípios da cooperação, solidariedade e boa-fé, que orientam os contratos, devem ser observados. Aplicação, por analogia, do artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98. Cancelamento que, em análise perfunctória, configuraria abusividade, diante da notória dificuldade da agravada em ingressar em outro plano. Requisitos para a antecipação da tutela que se encontram devidamente delineados, em especial o fundado perigo de dano. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228970-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, são agravados MARIA HELENA FONSECA PEREZ (JUSTIÇA
GRATUITA) e ALEJANDRO MERUVIA PEREZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228970-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.228.970-94.2020.8.26.0000
Agravante:
BRADESCO SAÚDE S/A
Agravados: MARIA HELENA FONSECA PEREZ E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.903
Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde.
Tutela
antecipada
deferida.
Acerto.
Recorrida,
dependente do marido em plano de saúde em
decorrência de vínculo trabalhista, que fora rescindido.
Alegada coparticipação do ex-empregado que obstaria
a permanência no plano. Inadmissibilidade. Situação que
apresenta peculiaridades. Agravada que se encontra em
tratamento
oncológico.
Princípios
da
cooperação,
solidariedade e boa-fé, que orientam os contratos,
devem ser observados. Aplicação, por analogia, do
artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98.
Cancelamento que, em análise perfunctória, configuraria
abusividade, diante da notória dificuldade da agravada
em ingressar em outro plano. Requisitos para a
antecipação da tutela que se encontram devidamente
delineados, em especial o fundado perigo de dano.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 197/199, aclarada pelos
embargos de págs. 349/350, que deferiu a antecipação da tutela, para a
manutenção da agravada no seguro-saúde.
Alega a agravante, em suma, que a decisão contraria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228970-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Tema 989 do C. STJ, haja vista que não existe o direito à manutenção no
seguro quando ocorre apenas a cobrança a título de coparticipação. A
seguir se reporta a textos legais e a entendimentos jurisprudenciais
abrangendo a matéria, salientando que o plano de saúde era custeado
integralmente pelo empregador. Reforça que os requisitos previstos nos
artigos 30 e 31 não se fazem presentes, requerendo, afinal, o provimento do
recurso, antecedido do efeito suspensivo, para a revogação da tutela
concedida.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, sendo que, no caso presente, verificam-
se devidamente delineados tais pressupostos.
Pelo que se infere do instrumento, a paciente vem se
submetendo a tratamento de câncer de mama, por conseguinte, em análise
perfunctória, a rescisão do seguro saúde da agravada, diagnosticado com
doença grave, não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei no 9.656/98,
com os princípios insertos no microssistema consumerista e com os princípios
da cooperação, solidariedade e boa-fé que devem nortear os contratos.
Com efeito, diante do quadro apresentado, em juízo de
cognição sumária, a mera existência ou não de coparticipação por parte ex-
empregado, quando na ativa, torna-se questão secundária, porquanto
inviável a interrupção do tratamento sem prejuízo à vida da segurada, diante
da notória dificuldade que teria em contratar outro plano, em razão da
moléstia.
Assim, o risco de dano, com o cancelamento do plano, é
patente, eis que ficará privada de assistência médica e hospitalar em
momento em que mais necessita.
Desta forma, por ora, a concessão da tutela de urgência
se justifica, devendo ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 13,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228970-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98, mesmo porque, a agravante
continuará a receber os pagamentos pertinentes às mensalidades.
Confira-se, deste E. Tribunal.
“Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência Provisória
Antecipada. Manutenção no plano de saúde. Paciente
em tratamento quimioterápico - A rescisão do contrato
de trabalho não afasta entre as partes a observância dos
princípios
da
cooperação,
da
solidariedade,
da
confiança e da lealdade, que orientam a formação e
manutenção dos contratos, de maneira que, além de
proceder conforme a boa-fé objetiva, a recorrente,
prestadora de serviço essencial, deve possibilitar a
continuidade
do
tratamento,
ainda
que
pelo
oferecimento de novo plano ou seguro. Multa adequada
ao risco e a gravidade do dano que pode resultar -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.250.105-07.2016.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Alcides Leopoldo e Silva e Junior,
J.: 23-05-2017)
Destarte, a r. decisão agravada está apta a ser mantida
incólume, por ora, com a manutenção do plano de saúde entre as partes.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A301